Tribunal: CARF
Processo: 10980.900052/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900052/2008-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.200 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR IRRF
Recorrente
BANCO BANESTADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência À Unidade de Origem para que esta: 1 – Informe qual foi o
valor do pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário José Angelo Barea e o respectivo
IRRF, de acordo com a DIRF encaminhada pela Recorrente. Caso a Recorrente tenha
apresentado DIRF retificadora, informe os valores dos rendimentos e IRRF que constam nas
respectivas DIRFs relativamente ao beneficiário José Angelo Barea; 2- Informe se o
recolhimento de IRRF no valor de R$ 48.460,04 foi confessado em DCTF; 3 - Elabore Relatório
circunstanciado, acrescentando outras informações que entender pertinentes para o deslinde da
questão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-26.664, de 19 de maio de
2010, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 03134.92122.051103.1.3.04-3552, em 05/11/2003, e-fls. 7-
11, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 0561) do período de apuração 18/08/2001 recolhido com DARF na data de
22/08/2001 no valor de R$ 39.982,93, para compensação dos débitos ali confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900052/2008-19
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900052/2008-19

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 746550801, juntado à e-fl. 3, porque a partir das características do
DARF discriminado o PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que por erro declarou na DCTF do 3o trimestre de
2003 o valor de R$ 39.983,93 como DARF vinculado a débito do período, requerendo a
retificação de ofício da DCTF visando contemplar o crédito não homologado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CTA pelo fato da contribuinte não ter esclarecido e provado qual teria sido o erro que teria
ocorrido e que o pagamento informado no PER/DCOMP estaria vinculado a débitos na DCTF.
Além disso, consignou o I. Relator do acórdão combatido que a retificação da DCTF deveria ter
sido feita pela própria contribuinte tempestivamente nos termos da legislação vigente à época.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 31/05/2010 (e-fl. 89).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 30/06/2010 (e-fls. 92-180) onde afirmou que foi ré em reclamação trabalhista
proposta por ex-funcionário onde foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$
245.378,88 em 13/08/2001, tendo sido disponibilizado o valor incontroverso ao reclamante a
quantia de R$ 179.857,59, do qual a Recorrente reteve e recolheu a título de imposto de renda na
fonte o valor de R$ 39.982,93, conforme comprovaria cópia de DARF juntada aos autos.
Prossegue a Recorrente, afirmando que o valor depositado não fora liberado ao
reclamante, pois em 12/03/2002 efetuou acordo judicial no valor de R$ 210.000,00 para
encerramento do processo judicial, do qual resultou nova retenção e recolhimento de IRRF no
valor de R$ 48.450,04, conforme cópia de DARF que junta aos autos.
Aduz a Recorrente que efetuou recolhimento de IRRF em duplicidade (em
20/08/2011 no valor de R$ 39.982,93 e em 20/03/2002 no valor de R$ 48.460,04) mas a retenção
ocorreu somente do valor correto, que poderia ser comprovado pelo valor recebido pelo ex-
funcionário, em que teria ocorrido apenas uma das retenções.
Acrescenta que na DCTF do 4o trimestre de 2003, 1a semana de novembro de
2003, consta declarado corretamente o valor de R$ 57.071,63, que é relativo ao valor relativo ao
pedido de compensação do crédito original de R$ 39.982,93.
Roga pela aplicação do princípio da verdade material, considerando seus
argumentos e provas juntados aos autos que comprovariam o recolhimento a maior e erro no
preenchimento da DCTF.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900052/2008-19

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou PER/DCOMP cujo crédito pleiteado foi relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRRF.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado no
PERD/DCOMP estava totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente somente alegou erro no
preenchimento da DCTF, sem apresentar nenhum esclarecimento e sem juntar documentos
comprobatórios do erro alegado o que levou a DRJ a julgar improcedente sua irresignação com a
decisão administrativa.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que fez recolhimento em
duplicidade em relação a recolhimento de imposto de renda sobre pagamento realizado a ex-
funcionário nos autos de processo judicial de Reclamatória Trabalhista.
Alega que incialmente foi obrigado a fazer um depósito judicial no valor de R$
245.378,88 em 13/08/2001, tendo sido disponibilizado o valor incontroverso da ação judicial ao
Reclamante no valor de R$ 179.857,59, do qual reteve e recolheu o valor de R$ 39.982,93 a
título de IRRF na data de 16/08/2001.
Aduz que o valor incontroverso não foi liberado ao Reclamante, pois em
12/03/2002 as partes chegaram a um acordo judicial no valor de R$ 210.000,00, do qual resultou
uma nova retenção e recolhimento de IRRF no valor de R$ 48.450,04, conforme cópia de DARF
que juntou aos autos.
Alega que fez dois recolhimentos de IRRF sobre o pagamento realizado ao
Reclamante (R$ 39.983,93 em 20/08/2011 e R$ 48.460,04 em 20/03/2002). E por isso pleiteia a
repetição do indébito no valor de R$ 39.983,93 (valor original), pago a maior, segundo a
Recorrente.
Para comprovação do alegado a Recorrente juntou aos autos no Recurso
Voluntário:
- Planilha de cálculo do processo RT-00845/1999, do Reclamante José Angelo
Barea e Reclamado Banco do Estado do Paraná S/A (e-fls. 156);
-Auto de Penhor e Avaliação da Vara do Trabalho de Pato Branco/PR (efl.157);
-Auto de depósito (e-fl. 158);
-Planilha Resumo dos Valores Apurados Processo 845/1999, Reclamante Jose
Angelo Barea emitido em 07/07/1999 (e-fls, 159-160);
-Cópia de Embargos á Execução Processo 845/99 (e-fls. 161-168);
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900052/2008-19

-Cópia de solicitação de recolhimentos de INSS e IRRF e Salário Educação (e-fl.
169);
-Cópia de requerimento para homologação de acordo judicial no valor de R$
210.000,00 (e-fls. 170-173);
-Cópia de requerimento para juntada de prova de recolhimento de IRRF,
contribuição previdenciária e salário educação (e-fls. 176-177);
- Cópia de Guia de Retirada na data de R$ 30 de maio de 2001 no valor de R$
270.534,78.
A Recorrente juntou aos autos os documentos para comprovar o alegado
recolhimento em duplicidade de imposto de renda na fonte, contudo tais documentos foram
trazidos aos autos apenas em sede recursal, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Apesar da Recorrente ter demonstrado animus probandi com a juntada de
documentos aos autos para comprovação do indébito por pagamento em duplicidade, entendo
que o processo carece de algumas informações para o justo deslinde da controvérsia.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido. Este o entendimento do
FISCO, exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900052/2008-19

Além disso, não ficou claro, pelos documentos juntados aos autos, qual foi o valor
pago pela Recorrente ao ex-funcionário José Angelo Barea relativamente à decisão no processo
de Reclamatória Trabalhista e qual foi o valor do imposto retido na fonte.
DISPOSITIVO
Portanto entendo que o processo deve ser convertido em diligência à unidade de
Origem para que esta:
1 – Informe qual foi o valor do pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário
José Angelo Barea e o respectivo IRRF, de acordo com a DIRF encaminhada pela Recorrente.
Caso a Recorrente tenha apresentado DIRF retificadora, informe os valores dos rendimentos e
IRRF que constam nas respectivas DIRFs relativamente ao beneficiário José Angelo Barea;
2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ 48.460,04 foi confessado
em DCTF;
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital